Tribunal: TJSP
Processo: 0003250-40.2004.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Pretensão de majoração de verba honorária – Descabimento – Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Apenas aclaramento da questão posta -Argumentos que não alteram a determinação –

Embargos conhecidos, mas rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 0003250-40.2004.8.26.0248/50000, da Comarca de
Indaiatuba, em que é embargante IRB BRASIL RESSEGUROS SA,
Interessados UNIBANCO AIG SEGUROS SA, MRS TRANSPORTES
FERROVIARIOS, ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE
S/A, MITSUI SUMIMOTO SEGUROS SA, ALLIANZ SEGUROS S/A. e AGF
BRASIL SEGUROS S A (ANTIGA DENOMINAÇÃO), é embargado PAULO
FERREIRA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram
os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público TJSP
Processo no 0003250-40.2004.8.26.0248/50000
Comarca: Indaiatuba
Juiz(a) de primeiro grau: Patrícia Bueno Scivittaro
Embargante: IRB Brasil Resseguros S/A
Embargado: Paulo Ferreira Junior
Interessado(s): MRS Transportes Ferroviários; Unibanco AIG
Seguros S/A; Mitsui Sumitomo Seguros S/A; All América Latina
Logística Malha Norte S/A; Allianz Seguros S/A; AGF Brasil
Seguros S/A.; Rumo Malha Paulista S/A
Voto no 31.399
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Oposição em face de
decisão colegiada
Pretensão de majoração de verba
honorária
Descabimento
Embargos de declaração
sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Apenas aclaramento da questão posta -
Argumentos que não alteram a determinação
Embargos conhecidos, mas rejeitados
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
(fls.1.778/1.781) opostos pela parte acima descrita, em face do v.
acórdão de fls.1.760/1.769, que negou provimento ao recurso de
Apelação interposto pela parte ora embargada (fls.1.738/1.739 -
V.U.), em sede de Ação de Indenização, julgada improcedente na
origem.
Insurge-se contra a verba honorária fixada,
pleiteando sua majoração.
É o breve relatório.
Por primeiro, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero pré-questionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Os presentes embargos têm caráter visivelmente
infringente, manifestando a não aceitação da decisão atacada.
Segundo dispõe o artigo 1.022, do Código de
Processo Civil e seus incisos, cabem embargos de declaração
quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão ou
erro material. Ainda, caso haja as condutas previstas em seu
parágrafo único.
Leitura atenta da decisão embargada demonstra
que a mesma deixou clara a questão ora levantada.
Porém, apenas para maior aclaramento, o julgado
desta instância arbitrou os honorários advocatícios, em consonância
com a r. sentença de primeiro grau, aplicando o disposto nos §§ 8o e
11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Ressalte-se que, mesmo quando a intenção do
recorrente é apenas a de pré-questionar a matéria para obter acesso
a outros meios processuais de revisão do julgado, o cabimento dos
embargos de declaração está adstrito às hipóteses legais acima
referidas.
Diante
do
exposto,
rejeito
os
presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator